Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu nas penas do delito de receptação (art. 180 do CP), quando demonstrado nos autos que o réu adquiriu bem que sabia ser de produto de crime.
2. Adequada a adoção do concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
3. Não se trata de crime impossível a aquisição de aparelho celular que o réu sabia ser produto de crime, mesmo que o referido aparelho não esteja funcionando no momento da apreensão, pois mesmo assim ainda possui valor econômico. Ademais, o delito de receptação se consuma no momento em que o autor “adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta” coisa que sabe ser produto de crime, não havendo que se falar em ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto no caso.
4. Adequada a dosimetria da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.